Tribunal: TJDFT
Processo: 0741904-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1. O habeas corpus é contra a decisão que indeferiu os pedidos de revogação e de relaxamento da prisão preventiva por alegado excesso de prazo na formação da culpa. Afirma-se, na impetração, que o paciente Wellington Morais Temóteo está preso há mais de 400 dias, e que foram realizadas audiências em 24/08/2020 e 04/09/2020, quando foram ouvidas somente as testemunhas, sem data para interrogatório do acusado. Alega-se que, na decisão impugnada, embora o magistrado tenha asseverado não ser possível marcação de audiência presencial ou por vídeo, não revogou de ofício a prisão do paciente. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Na decisão em que indeferiu os pedidos de revogação e de relaxamento da prisão preventiva, destacou o Colegiado de 1o grau (ID 19887740): “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REF: Ação Penal 0703935-23.2019.8.07.0017 A Defesa de WELLINGTON MORAIS TEMOTEO, vulgo "Zé Wiltinho", formulou novo pedido de revogação ou relaxamento de prisão preventiva (ID 70960105), alegando, em síntese, excesso de prazo na custódia cautelar do requerente, o qual estaria preso desde 13/08/2019, portanto, há mais de 365 dias. Requereu, ainda, a substituição da custódia provisória por outra medida cautelar prevista no artigo 319 do CPP, sob o argumento da primariedade técnica, emprego, família e residência fixa do agente, aduzindo que não estariam presentes os requisitos descritos no artigo 312 do CPP. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 71373192). Em petição de ID no 7192805, a defesa reiterou seu pedido, solicitando preferência na análise. É o breve relatório. Passamos a decidir. De fato, o requerente WELLINGTON MORAIS TEMÓTEO (ZÉ WILTINHO) foi preso no dia 13/08/2019, em face do decreto de prisão preventiva, por integrar, em tese, uma organização criminosa armada de alegada alta periculosidade, denominada "COMBOIO DO CÃO", tendo sido denunciadas 49 pessoas, subdivididas em três processos distintos, ante a complexidade do feito e pluralidade de agentes. Cumpre salientar que a associação criminosa em tela seria responsável por cometimento de inúmeros delitos de natureza grave, dentre eles: homicídios, tráfico de drogas, roubos e tráfico de armas, além de rufianismo e uso de documento falsos. De igual modo, a materialidade e os indícios de autoria do requerente e dos outros réus já foram analisados quando do recebimento da denúncia nos autos principais (Ação Penal 0703935-23.2019.8.07.0017), tendo sido decretada a prisão preventiva dos agentes para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A defesa argumenta que a custódia cautelar do requerente teria extrapolado o prazo razoável para encerramento da instrução criminal, conforme Instrução no 01/2011, do TJDFT. Todavia, é preciso considerar as peculiaridades do caso concreto, complexidade do feito e causas provenientes de situações fortuitas ou de força maior. Não se deve analisar o prazo da prisão provisória apenas pelo critério matemático. Não se admitiria excesso de prazo em casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou, ainda, em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu no caso em apreço. Como é cediço, a partir do mês de março do corrente ano, com o advento da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, que acarretou a suspensão de prazos processuais e audiências por um longo período, houve uma demora maior no trâmite das ações penais, o que atrasou, sobremaneira, o encerramento de instruções probatórias, ainda mais em casos como os dos presentes autos, com pluralidade de réus e sucessivos pedidos incidentais e diversas impetrações de Habeas-Corpus. Ressalte-se que já foi iniciada a instrução processual com audiências realizadas nos dias 24/08/2020 e 04/09/2020, tendo sido colhidas as oitivas do delator, da testemunha sigilosa e das demais testemunhas de acusação, estando os autos aguardando pauta para continuidade da instrução somente para os depoimentos das testemunhas de defesa e interrogatórios dos réus, considerando que alguns deles se encontram presos, inclusive, em presídios distintos, o que demanda uma logística maior para realização do ato processual e encerramento da instrução, sendo certo que, possivelmente, está próximo de ocorrer. Assim, in casu, é forçoso reconhecer que houve justificativa plausível a fundamentar a demora no início da instrução processual, advinda de causa fortuita ou de força maior (pandemia COVID-19), estando superada a alegação de excesso de prazo a ensejar constrangimento ilegal na prisão dos requerentes, conforme pleiteado pela Defesa. Também não merece prosperar o pedido da defesa de que não estariam mais presentes os motivos ensejadores da segregação cautelar do requerente, uma vez que o réu WELLINGTON MORAIS TEMÓTEO, conhecido pela alcunha de “ZÉ WILTINHO”, ostenta condenações por crimes de falso testemunho qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em face da apreensão de uma submetralhadora na sua residência, localizada em Ceilândia, no dia da deflagração da Operação Rosário, o que revela que a sua soltura certamente ofereceria risco à ordem pública. A propósito, a apreensão de uma arma de fogo de grosso calibre e alto poder destrutivo (submetralhadora) em poder do requerente Wellington, conhecido pela alcunha de “ZÉ WILTINHO”, o que gerou inclusive sua condenação em outro processo, é indício apontado pela acusação de seu papel na alegada organização criminosa “Comboio do Cão”, que seria o de responsável pelo acondicionamento de armas de fogo a serem utilizadas pelo bando nas empreitadas criminosas, segundo testemunhas. Cabe esclarecer que “ZÉ WILTINHO” é apontado como grande amigo de infância e homem de confiança de Fabiano (FB), um dos líderes do CDC, pois cresceram juntos no setor P Sul em Ceilândia, e seria o requerente também o responsável pela transmissão de mensagens entre os membros da associação criminosa, inclusive mantinha contato próximo com o foragido “WILINHA”, além de guardar os armamentos e artefatos bélicos para o bando, consoante acima explanado. Dessa forma, a manutenção de sua prisão se faz necessária também para conveniência da instrução criminal, impedindo que mantenha contato com outros membros que se encontram soltos e amedronte as testemunhas, tendo em vista que ainda não se encerrou a instrução processual. Ademais, há possibilidade de fuga por parte do agente, como ocorreu com outros integrantes do CDC, os quais se evadiram do distrito da culpa, o que poderia frustrar a aplicação da lei penal, em caso de eventual condenação. A soltura precipitada dos acusados pode se mostrar como fator de desestabilização social, colocando em risco todos os esforços empreendidos no sentido de desarticular a organização criminosa e favorecendo a retomada de suas atividades, além de colocar em risco as testemunhas do processo, dado o conhecido histórico de ameaças e assassinatos a delatores da ORCIM. Nesse contexto, verifica-se que ainda se mostra imprescindível a manutenção a custódia cautelar, não se vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal ou afronta ao princípio da duração razoável do processo diante das peculiaridades do caso concreto e da situação excepcional de pandemia que assola o país. Considerando que o pleito defensivo não traz qualquer elemento novo capaz de alterar o cenário fático ou jurídico que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado, MANTEMOS as decisões revisionais das prisões, as quais foram proferidas na ação penal principal, em duas oportunidades, uma em 10/03/2020 e outra em 24/07/2020, por permanecerem incólumes aqueles fundamentos. Por fim, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em tela, consoante demonstrado acima. Ante o exposto, INDEFERIMOS os pedidos de revogação e de relaxamento da prisão preventiva de WELLINGTON MORAIS TEMOTEO, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal. A Secretaria deverá trasladar cópia da presente decisão para os autos principais (ação penal no 0703935-23.2019.8.07.0017), nos termos do art. 104 do Provimento Geral da Corregedoria. Proceda-se às devidas anotações e comunicações, arquivando-se o presente feito, oportunamente, com as cautelas de praxe. Riacho Fundo - DF, 18 de setembro de 2020”. Adequados, em exame inicial, tais fundamentos. O alongamento da prisão cautelar, em princípio, está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove) - divididos em três ações penais, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento. Acresça-se que com o advento da COVID-19 tem-se um fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inclusive publicou a resolução no 332 de 1o de junho de 2020, a qual recomenda, dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências. Adite-se que já foi iniciada a instrução processual com audiências realizadas nos dias 24/08/2020 e 04/09/2020, tendo sido colhidas as oitivas do delator, da testemunha sigilosa e das demais testemunhas de acusação, estando os autos aguardando pauta para continuidade da instrução somente para os depoimentos das testemunhas de defesa e interrogatórios dos réus, considerando que alguns deles se encontram presos, inclusive, em presídios distintos, o que demanda especial organização, inclusive para preservação da saúde de todos que participarão do ato. Quanto aos requisitos da prisão preventiva do paciente, estão presentes conforme já decidido por esta Turma no HC 0724646-03 (ID 19887754, pp. 3 e seguintes). Não cabe reexame. Aliás, no referido habeas corpus também se rejeitou o então alegado excesso de prazo. Este tema, por persistir a constrição, terá novo e atual exame, conforme abordado no parágrafo anterior. Não se verifica, em linha inicial, excesso de prazo injustificado atribuível ao juízo ou à acusação, em face das características próprias do processo e do advento de medidas sanitárias objetivando a prevenção da Covid-19. 2. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 22 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator